Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face à sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o valor de R$ 15.000,00, que o réu declarou possuir e que pertenceria a vítima, poderia ser incluído na condenação; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais mereceria ser reduzido.
III. Razões de decidir
3. A condenação à restituição dos R$ 15.000,00 decorre da declaração do réu em sede de persecução criminal, reconhecendo estar em posse da quantia, sem apresentar justificativa jurídica para mantê-la. A ausência de impugnação específica e a quebra de confiança entre as partes justificam a restituição.
4. O valor de R$ 20.000,00 fixado por danos morais é proporcional à gravidade dos atos praticados contra vítima idosa, considerando o caráter compensatório e pedagógico da indenização.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"A restituição de valores declaradamente recebidos pelo réu é legítima, quando não há foram apresentadas justificativas jurídicas para sua manutenção."
"O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da proteção à pessoa idosa, sendo legítimo o arbitramento em montante compatível com a gravidade da lesão."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, incisos I e II; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1118202, 20150110780735APC, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, j. 08/08/2018, DJe 22/08/2018.